Tribunal: TJSP
Processo: 1015049-63.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A POSSE LONGEVA DO IMÓVEL, OU A REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL QUE ERA MESMO DE RIGOR, EM VIRTUDE DO INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA, DEVENDO INDEFERIR A PRODUÇÃO PROBATÓRIA IMPERTINENTE, EM PRIVILÉGIO À CELERIDADE PROCESSUAL.

PRESCRIÇÃO.

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A POSSE LONGEVA DO IMÓVEL, OU A REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL QUE ERA MESMO DE RIGOR, EM VIRTUDE DO INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA, DEVENDO INDEFERIR A PRODUÇÃO PROBATÓRIA IMPERTINENTE, EM PRIVILÉGIO À CELERIDADE PROCESSUAL.

PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL A FLUIR APENAS DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA, QUE OCORREU EM 2016. RESOLUÇÃO DO CONTRATO QUE SE AFIGURA, POIS, PLENAMENTE ADMISSÍVEL, SENDO A AÇÃO PROPOSTA EM 2020. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CDHU. RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE HOUVE INADIMPLEMENTO QUANTO AO PAGAMENTO DO PREÇO. RÉUS QUE DERAM CAUSA À RESOLUÇÃO DA AVENÇA E NÃO COMPROVARAM A EMENDA DA MORA, PERMANECENDO INADIMPLENTES QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. CARÁTER SOCIAL DO EMPREENDIMENTO QUE NÃO AUTORIZA OCUPAÇÃO PROLONGADA SEM PAGAMENTO. CASO, POR FIM, EM QUE DETERMINADA, EXCEPCIONALMENTE, A PERDA INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. RÉUS QUE PERMANECERAM, POR LONGO PERÍODO, INADIMPLENTES. HIPÓTESE CONCRETA EM QUE, SE DECRETADO O DECAIMENTO PARCIAL DA SOMA PAGA, CUMULADA COM O LOCATIVO MENSAL PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO, TORNAR-SE-IAM OS RÉUS DEVEDORES DA AUTORA. EXCEPCIONAL DECRETAÇÃO, POIS, DA RETENÇÃO TOTAL DAS PARCELAS PAGAS QUE SE AFIGURA MAIS BENÉFICA AOS PRÓPRIOS RÉUS. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA APENAS EM CASO DE BOA-FÉ DO POSSUIDOR (ART. 1.219, CC), DESCARACTERIZADA NA ESPÉCIE, DADO O LONGO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO POR PARTE DO ADQUIRENTE. USUCAPIÃO. INADMISSIBILIDADE, SEJA PELO PRÉVIO CONHECIMENTO DO DOMÍNIO ALHEIO, DESCARACTERIZANDO-SE O "ANIMUS DOMINI", PELO VÍNCULO CONTRATUAL; SEJA EM VIRTUDE DA PRÓPRIA DESTINAÇÃO DOS IMÓVEIS PELA CDHU, EM CONTEXTO DE POLÍTICA PÚBLICA HABITACIONAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.